Tribunal: TJMT
Processo: 1031339-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031339-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1)
PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
1.1)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
EM RELAÇÃO AO CODENUNCIADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

–
2)

RECURSO DO RÉU
– 2.1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA
– NÃO CABIMENTO –
RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR MOTIVADO PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) –
2.2)
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33
, DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE [LATROCÍNIO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO] –
EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.3)
PREQUESTIONAMENTO
–

APELOS DESPROVIDOS.

1.1.

–
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório em relação ao codenunciado
,
para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2.1.
–
D
iante da apreensão de expressiva quantidade de drogas – 200 (duzentas) unidades de substâncias psicoativas da classe das feniletilaminas e 01 (uma) porção de maconha
–

viável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006;

2.2.
–
Escorreita a não incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando demonstrado que o agente se dedica à atividade criminosa, principalmente pelo envolvimento pretérito com atos infracionais de natureza grave, análogos aos delitos de latrocínio, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

2.3.
– A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ

APELADO(S):

MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que
nos autos da ação penal no.
1031339-70.2020.8.11.0003
,
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
o
acusado/apelante

pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, impondo a pena de
0
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
foi
absolvido
do delito imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 100259104, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA

condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais penais responsáveis pela apreensão das drogas destinadas ao ora apelado, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Por sua vez, o réu
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 100259089,
pleiteia (
i
)
a
redução do
quantum
de aumento derivado da vetorial depreciada (quantidade e natureza dos entorpecentes),
sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade;
(
ii
)
a incidência d
a
causa de diminuição

de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, ante o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa à tese deduzida no recurso, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões defensivas do réu ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 100259109, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 100259106, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 104020974, opina pelo
desprovimento
dos recursos das partes.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 100258031, que no dia
01 de dezembro de 2020
, por volta das 11h00min,
no interior da Penitenciária Major Eldo Sá Côrrea, “Mata Grande”, localizada às margens da MT-130, Km 6, na cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
, foi flagrado e preso,
transportando
e
trazendo consigo
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 1,28g (um grama e vinte e oito centigramas) e 200 (duzentos) unidades de fragmentos de papéis coloridos, pesando ao todo 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas) de 25B-NHBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, o material ilícito se destinava ao codenunciado
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
, que encontrava-se custodiado naquela unidade prisional.

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado
KEVEN
compareceu na aludida penitenciária para a entrega de objetos ao recuperando
MIKAEL
, todavia, os policiais penais perceberam e apreenderam as 200 (duzentas) placas de droga sintática no cós de uma das bermudas, destinada ao reeducando. Além disso, durante revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha no bolso do increpado
KEVEN
, bem como um aparelho celular. Diante desse cenário,
KEVEN
foi encaminhado à delegacia para as providências de praxe.

Resumido os fatos, passo à análise das pretensões das partes.

I – DA IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida condenação do apelado
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
por tráfico de drogas:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais penais, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 100258020, p. 2); Boletim de ocorrência (ID 100258020, p. 3-6); Termo de exibição e apreensão (ID 100258020, p. 13); Laudo preliminar no. 200.2.04.2020.013458-01 (ID 100258020, p. 22-24) e Laudo definitivo no. 3.14.2020.71830-01 (ID 100258020, p. 41-46) – apresentando
resultado positivo para maconha, com peso de 1,28g (uma grama e vinte e oito centigramas) e 200 (duzentos) unidades de fragmentos de papel colorido, com peso total de 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas), apresentando resultado positivo para 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais penais, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório do acusado
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA.
O agente de segurança pública,
José Ricardo Segatto,

judicialmente
, pontuou que o apelado
KEVEN
adentrou a penitenciária para entregar produtos, esclarecendo que o procedimento funciona da seguinte forma: o indivíduo entra na unidade prisional, acompanha a revista dos materiais, faz-se a relação dos objetos que serão entregues ao recuperando e na sequência, passa-se pelo scanner e, por último, coloca-se a sacola no chão para o cão farejador sentir o odor de possíveis substâncias proscritas. Esclareceu que no caso em análise, quando soltou o aludido animal, o cão sentou na sacola do apelado. Diante disso, trocou a sacola de lugar e novamente o cão farejador foi em direção aquela embalagem.

Prossegue asseverando que foi o responsável por realizar buscas minuciosas na sacola do sentenciado, oportunidade em que cortou o cós da bermuda e encontrou os selos de LSD e durante a revista pessoal,
KEVEN
estava com mais uma porção de maconha em suas vestes. Discorreu que quando o indivíduo adentra à penitenciária, após a entrega de seus documentos pessoais, a pessoa informa o nome do reeducando que receberá os materiais. (Relatório de mídias, ID 100259038, p. 1).

Em juízo, o policial penal
Gerson Delmiro Nunes
, narrou que nesse dia apenas conduziu o acusado
KEVEN
até o CISC, aduzindo que o responsável pela localização do material ilícito foi seu colega de farda
José Ricardo
. Pontuou que estava escalado na escolta e segundo o aludido colega,
KEVEN
tentou adentrar com substâncias ilícitas na penitenciária da Mata Grande. Elucidou que todas as pessoas que levam materiais à unidade prisional indicam o recuperando que receberá tais objetos. Por fim, ressaltou que não participou da apreensão de drogas, tão somente realizou a condução até a autoridade policial. (Relatório de mídias, ID 100259038, p. 1).

O apelado

MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria do crime narrado na denúncia. Disse que naquela oportunidade apenas emprestou seu nome para outro reeducando receber roupas. Posteriormente, teve conhecimento da existência de drogas nos trajes que estavam em seu nome. Por derradeiro, relatou que não conhecia o acusado KEVEN e receberia um calção e uma camiseta como forma de pagamento. (Relatório de mídias, ID 100259097, p. 1).

Por sua vez, o sentenciado
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
,
judicialmente
, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, compareceu na penitenciária, a pedido de uma vizinha [a qual não identificou], para levar roupas para o recuperando
Mikael
. Destacou que não tinha conhecimento da existência de substâncias ilícitas na bermuda. Afirmou também que
Mikael
era o destinatário da bermuda, contudo a droga era destinada para outro preso. Ao final, sustentou que não sabia se o
Mikael
tinha conhecimento da existência de entorpecentes nas roupas, bem como não receberia quantia em dinheiro por levar essas roupas, visto que apenas estava fazendo um favor à vizinha. (Relatório de Mídias, ID 100259057, p. 1).

In casu
, sem olvidar de o tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais penais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos e as demais provas dos autos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença oral,
ipsis litteris
:

“(...) por questão de ordem com relação a MIKAEL, o juízo está a conceder ordem de ofício e trancar os custos, andamentos dessa demanda penal; está fazendo porque como primeiro ponto, Gerson Delmiro Nunes e José Ricardo Segatto, na fase policial e em juízo, apenas funcionaram como uma espécie de testemunha de ouvir dizer, apenas reproduzindo o que o codenunciado estava a apontar. É oportuno também ressaltar que em relação a tal acusado, ele foi efetivamente ouvido na fase inquisitiva da persecução penal, informou que tentou entrar com droga no presídio, que na verdade apenas vendeu seu nome por quatrocentos reais para terceira pessoa, que a droga encontrada na barra e cós da bermuda não seria sua e iria entregar para outro recuperando, o qual não pode dizer o nome pela sua própria segurança, não conhece Keven e nunca viu e conversou com ele. É oportuno mencionar que o que se tem aqui em relação ao autuado MIKAEL é a essa fala de venda de nome e do codenunciado.

É oportuno destacar que ainda que se esteja na linha de delação, de colaboração premiada, onde a palavra do corréu assume especial importância, é na verdade funciona como se fosse um disse-me-disse, uma conversa de que ouviu, de que falou, de que sabia da existência da droga, que não sabia, e os dados são muito frágeis para lançar um pronunciamento de natureza condenatória com base nisso. Então, não faz sentido ao Judiciário tocar trâmite a uma demanda penal quando se verifica de antemão como já ocorre em diversos outros casos a fragilidade de provas. Aliás, é oportuno destacar que mais um caso a autoridade policial não realiza diligências complementares, não se investiga, não se perquiriu a forma de comunicação é externa e oo interior da unidade prisional.

E além disso, o que se tem na fala do codenunciado KEVEN é especificamente uma fala de ouviu dizer que talvez MIKAEL tivesse conhecimento da prática criminosa. Mas o fato de ter conhecimento de prática criminosa não é suficiente para lançar um pronunciamento de natureza condenatória, notadamente quando há o apontamento de venda de nome, muitas vezes, aliás invariavelmente como uma forma de constrangimento, uma vitimização por crimes advindos de organização criminosa. Não pode o juízo ignorar essa realidade, notadamente quando os autos centrais das investigações estão a indicar que o que se tem conhecimento é a fala do codenunciado; um codenunciado que sequer identificou a pessoa de quem receberia a droga, para quem entregaria, e também não trouxe muitas minuciosas acerca do comportamento desviado levado a efeito pelo codenunciado.

Em casos tais, são dever do Judiciário zelar pelo processo e ilações devidas, garantia da natureza constitucional, é que está a adotar a presente providência. Obviamente, poder-se-ia e pode a qualquer tempo ser reinterrogado o acusado para fim de bem delinear, mas em se tratando de pronunciamento de natureza absolutória, nenhum prejuízo lhe experimenta (...)”.
[Sentença oral; Relatório de Mídias ID 100259057, p. 2; 01min30s/04min52s].

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
MIKAEL
pelo crime de
tráfico de entorpecentes

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma porção de maconha na posse do acusado
KEVEN e 200 unidades de droga sintética em uma bermuda trazida por esse único
, que negou a propriedade dos entorpecentes encontrados na roupa, alegando que os trajes eram destinados ao reeducando, ora recorrente.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais penais, discorreram acerca da localização de drogas nos materiais levados pelo sentenciado
KEVEN
à unidade prisional, o qual segundo essas testemunhas indicou o nome do recorrido como destinatário dos objetos. Por sua vez, o acusado
KEVEN
negou o exercício da narcotraficância, sustentando que apenas fez uma gentileza para sua vizinha e levou à penitenciária uma sacola de roupas destinadas ao recuperando
MIKAEL
, o qual sequer conhecia, pontuando desconhecer a existência de substâncias proscritas naquele vestuário, bem como o fato daquele reeducando saber ou não dos entorpecentes.

Do mesmo modo, o ora apelado negou a prática delitiva, sustentando que apenas “emprestou” seu nome para outro segregado receber roupas e receberia uma das vestes como forma de pagamento, desconhecendo a existência de entorpecentes escondidos naquela encomenda. Nesse ponto, como bem destacou o d. magistrado de primeira instância, é corriqueiro a utilização de “empréstimos” de nomes para recebimento de materiais, bem como a vitimização no interior das penitenciárias, mormente pela ação das organizações criminosas, que se utilizam de meios cada vez mais ardilosos para adentrar com substâncias ilícitas e demais objetos proibidos no interior dos presídios, inclusive, recrutam pessoas para realização de tais feitos, até mesmo, no interior do sistema penitenciário fazem uso de verdadeiros “armários humanos”, utilizando detentos mais vulneráveis ou “endividados” para esconder drogas, aparelhos celulares e afins durante as revistas nas celas. Infelizmente, estamos diante de um sistema prisional vulnerável, que cada vez mais sofre com astúcia e dissimulação dos criminosos para burlar a atuação dos agentes de segurança pública.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
MIKAEL
negou, em ambas as fases da persecução criminal, a autoria delitiva e não foi efetivamente flagrado na posse ou recebendo qualquer substância ilícita, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
MIKAEL
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida nesse aspecto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
. 2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de maconha, com peso de 1,28g (um grama e vinte e oito centigramas) e 200 (duzentas) unidades de fragmentos de papéis coloridos, pesando 2,24g

(dois gramas e vinte e quatro centigramas) de 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas
– tenham sido apreendidas no interior do estabelecimento prisional, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
MIKAEL
, receberia o material ilícito do codenunciado
KEVEN HENRIQUE
, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais penais responsáveis pela apreensão das substâncias proscritas e da prisão em flagrante do acusado
KEVEN
, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes para a conclusão do envolvimento do apelado
MIKAEL
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o recorrido efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
MIKAEL
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição do recorrido
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório.

II – DO RECURSO DO APELANTE
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
:

II.1 –
Da pretendida
minoração da pena-base
:

A Defensoria Pública, aduz ter havido
aumento excessivo na sanção basilar do réu
, em razão da negativação de apenas um vetor judicial na primeira fase de individualização da reprimenda.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena em relação do delito de tráfico de drogas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 100259059, p. 2-6) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, estabelecendo-as em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa
atribuída às
circunstâncias do delito
, em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos
,
in verbis:

“(...) Quanto ao acusado KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado não registra
antecedentes
(STJ/444). A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, uma porção pesando 1,28g de maconha e duzentas unidades de fragmentos de papéis colorido, pesando 2,24g de 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas
. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Penal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago,

inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. (...)” –
ID 100259059, p. 3-4.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez, por certo, em razão da expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
200 (duzentas) unidades de drogas sintéticas e uma porção de maconha
.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
“uma porção pesando 1,28g de maconha e duzentas unidades de fragmentos de papéis colorido, pesando 2,24g de 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas” (sic)

revelam considerável potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desses narcóticos em específico para o fim de se entorpecer.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza e quantidade
de substância proscrita envolvida, as quais
subsistem como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
– [
“uma porção pesando 1,28g de maconha e duzentas unidades de fragmentos de papéis colorido, pesando 2,24g de 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas”
] (sic).

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ.

II.2. –
Da incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei N.o 11.343/2006:

Sob outro enfoque, a Defesa pleiteia o
reconhecimento da minorante do tráfico de drogas privilegiado
, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, alegando, a insubsistência da utilização de atos infracionais para o afastamento da benesse.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação do acusado a atividades criminosas
, consoante trechos degravados da sentença oral disponível no Relatório de Mídias de ID 100259057, p. 2. Observe-se:

“(...) Quanto ao chamado tráfico “mula”, tráfico privilegiado, além de outra ação penal que foi, apesar de ter sido absolvido nessa oportunidade, continua como ação penal em curso, verifica-se que pelas próprias informações do acusado, é uma pessoa que está a se dedicar a práticas criminosas. Numa singela busca no sistema informatizado do Tribunal de Justiça foi possível verificar que KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ infelizmente possui 07 (sete) ocorrências de natureza de atos infracionais nos autos 3336-30.2017, 5844-46.2017, 6156-85.2018, 7221-18.2018, 7211-71.2018 e 7834-38.2018; inclusive podem ser utilizados, com devido respeito a entendimento contrário, como forma de bloquear o chamado tráfico mula, tráfico privilegiado. É oportuno destacar que toda essa realidade, não se trata falar em maus antecedentes ou reincidência, mas uma inclinação para práticas e comportamentos desviados. Aliás, a Lei 11.343 quando prevê o chamado, parágrafo quatro, tráfico mula, exige como requisitos primariedade, bons antecedentes, integração à organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, o que é exatamente o que se passa no caso concreto. Com essas considerações o juízo afasta a minorante. (...)”

Pois bem. É cediço que
o Supremo Tribunal Federal tem afirmado, no âmbito de ambas as suas Turmas, a imprestabilidade da utilização de ações penais e inquéritos policiais em curso ou condenações posteriores a fim de se afastar a benesse legal instituída pelo §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido, além do HC 173.086/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio na Primeira Turma (DJe em
18.02.2020
) – divulgado no Informativo n.o 967/STF –, há diversos precedentes do Pretório Excelso, sendo possível apontar os seguintes julgados, todos da Segunda Turma:
1)
HC 177.670 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe em
31.08.2020
;
2)
HC 144.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe em
27.11.2018
; e
3)
HC 151.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
08.05.2018
.

Em síntese,
a Corte Constitucional tem compreendido que a tese fixada sob a sistemática de repercussão geral
(Tema 129) no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 591.054 produz efeitos sobre todo o procedimento de dosagem da sanção penal, estabelecendo que
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso devem ser valorados como neutros, à luz do princípio constitucional da não culpabilidade
. Veja-se a ementa do precedente paradigmático:

“
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.
” (STF, Pleno. RE 591.054, Tema 129. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe
26.02.2015
).

Do mesmo modo, a
Corte Cidadã
em recentes julgados de ambas as Turmas Criminais, passou a adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal. Observe-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. DOSIMETRIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE. NEGATIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. (...). 5.
A Sexta Turma desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a orientação de que "inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
6. (...)”.
(AgRg no AREsp 1911962/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF.
(...). 2.
Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. 3. (...). 8,
Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral
). 9.
Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva,
e nos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas", especialmente quando valorados na primeira fase da dosimetria, em evidente bis in idem. 10. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC 673.877/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) – destaquei.

Em sintonia com os precedentes das Cortes Superiores, este eg Tribunal de Justiça também mudou seu posicionamento, inclusive retificou o Enunciado Orientativo no. 52, passando a constar a seguinte redação: “
Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”.

Feitas essas breves digressões, tem-se por necessário fazer o
distinguishing
no caso em exame, tendo em vista que o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento que o ora apelante se dedica a atividades criminosas,
dada sua extensa ficha de cometimento de atos infracionais
.

Observa-se que o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade quando praticou o delito de tráfico de drogas em análise, sendo certo que em seu desfavor, após minuciosa pesquisa no sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça e no sistema interno informatizado “
Primus
”, com efeito denota-se que quando inimputável respondeu a vários procedimentos de atos infracionais, dos quais três merecem destaque:

I)

Processo no. 7221-18.2018.811.0003 – Código 906466 – Vara de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis – Sentença proferida em 28/06/2019 – Ato infracional análogo ao art. 157, §3o, do Código Penal (
Latrocínio
) – Aplicada medida socioeducativa de internação, com reavaliação a cada 06 (seis) meses; Trânsito em julgado para as partes: 28/06/2019;

II)

Processo no. 7834-38.2018.811.0003 – Código 908666 – Vara de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis – Sentença proferida em 23/11/2018 – Ato infracional análogo art. 157, §3o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
Tentativa de latrocínio
) – Aplicada medida socioeducativa de internação, com reavaliação a cada 06 (seis) meses; Recurso de apelação interposto pela Defesa (Numeração única 0007834-38.2018.8.11.0003), desprovido pela 3a Câmara Criminal; Trânsito em julgado para as partes: 10/10/2019;

III)

Processo no. 6706-17.2017.811.0003 – Código 870374 – Vara de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis – Sentença proferida em 04/07/2018 – Ato infracional análogo ao art. 14 da Lei no. 10.826/03 (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
) – Aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, com reavaliação a cada 06 (seis) meses; Trânsito em julgado para as partes: 30/08/2018.

Dessa forma, embora a certidão de antecedentes criminais (ID 100259006, p. 6)
demonstre que o apelante é tecnicamente primário e não há, ainda, prova de que integre organização criminosa, verifico que o Superior Tribunal de Justiça,
mesmo depois da guinada jurisprudencial acima mencionada
, é assente no sentido de que
o registro de atos infracionais constitui elemento hábil para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes recentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. ATOS INFRACIONAIS. EXCEPCIONALIDADE
. 1.
Por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 8/9/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o posicionamento da Relatora para o acórdão,
"entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração"
. (...)”.
(AgRg no REsp 1916584/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) – grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas, fará jus à aplicação da causa especial de diminuição prevista no mencionado dispositivo o acusado primário, portador de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2.
No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais. 3. No caso, foram aplicadas ao Acusado uma medida socioeducativa de liberdade assistida e uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, ambas pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, no ano de 2016, e, também, foi submetido à medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equivalente a roubo circunstanciado em 2017. 4. Assim, evidenciada a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal, prevalece o entendimento intermediário adotado no âmbito da Terceira Seção.
5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 616.662/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

No caso dos autos, consoante linhas volvidas, verifico que
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
apresenta vários apontamentos e sentenças pelo cometimento de atos infracionais GRAVES, análogos aos crimes de latrocínio, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma, circunstância por si só incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a qual aliada às circunstância do flagrante – acusado/apelante
transportando
e
trazendo consigo
, nas dependências de estabelecimento prisional, 200 (duzentas) unidades de droga sintética e 01 (uma) porção de maconha, escondidas em uma bermuda, destinadas à um recuperando,
torna possível concluir que não se trata de traficante amador ou eventual, mas de exercente habitual da mercancia ilícita e indivíduo dedicado às atividades ilícitas
, o que afasta a aplicação do benefício.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

II.3 –
Do prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“A) Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII; B) do Código Penal: Art. 59, in fine; C) da Lei 11.343/06: art. 33 e art. 42”
(ID 100259089, p. 16)
,
para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1031339-70.2020.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022